Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. TESTEMUNHA. PARCIALIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO AUSÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATOS LIBIDINOSOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONTEXTO PROBATÓRIO. TIPIFICAÇÃO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTUPRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANTIDAS ATÉ A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I – De acordo com o art. 214 do CPP, quando suscitada parcialidade de testemunha, deve o Juiz consignar em ata a arguição bem como a resposta da testemunha, mas só excluirá seu depoimento nas hipóteses de impedimento previstas no art. 207 e apenas dispensará o compromisso nos casos expressos determinados pelo art. 208, ambos do mesmo Diploma.
II – O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.
III – O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a comprovação dos atos libidinosos praticados contra a vítima, porquanto são condutas que nem sempre deixam vestígios.
IV – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância.
V – A tentativa de retratação manifestada pela adolescente em sede de produção antecipada de provas deve ser recebida com reservas, tendo em vista que em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar tal comportamento é bastante comum, especialmente em razão dos laços afetivos nutridos pelas partes e do sentimento de culpa externado pela vítima em razão de entender ter sido a causa da separação de sua família.
VI – Se a vítima afirma que o réu praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ignorando sua vontade, porém não exercendo violência ou grave ameaça e tampouco empregando qualquer tipo de fraude ou ardil, inviável a desclassificação da conduta para os crimes de estupro ou de violação sexual mediante fraude, previstos nos artigos 213 e 215 do CP.
VII – A conduta de esfregar o corpo contra o da filha maior de 14 anos, ambos vestidos, abraçá-la encostando o órgão genital no dela, por cima da roupa, beijo na boca (selinho), exibir o pênis e pedir que a vítima o tocasse, sem que esta tenha acatado o pedido, tudo isso com o nítido intento de satisfazer a sua lascívia, não configura a contravenção prevista no art. 61 da LCP, pois além dos atos terem sido praticados o interior da residência dos envolvidos, foram muito além de simples importunação ofensiva ao pudor, configurando atos libidinosos aptos a atingir a dignidade sexual da vítima, amoldando-se à figura típica da importunação sexual, prevista no art. 215-A do CP.
VIII – Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas, com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
IX – As medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Ausente pedido expresso da vítima para revogação e não havendo fatos novos que demonstrem a desnecessidade, devem ser mantidas até a extinção da punibilidade, não havendo que se falar em desproporcionalidade.
X – Recursos conhecidos e desprovidos.